Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Roubo. Nulidade do reconhecimento pessoal. Ausência de provas autônomas e robustas. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) sob o fundamento de insuficiência probatória.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se, à luz da nulidade do reconhecimento pessoal reconhecido pelo juízo sentenciante, se subsistem provas autônomas, idôneas e suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo.
III. Razões de decidir.
3. É nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial se houve o prévio envio à vítima, via WhatsApp, de fotos do suspeito, comprometendo a confiabilidade do ato, em violação ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.
4. Elementos probatórios como imagens de segurança e laudos periciais referentes a outro roubo, ocorrido em data e local distintos, não são suficientes para sustentar a autoria do crime apurado quando se apoiam no reconhecimento viciado.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.10.2020; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão 1849958, 0702868-16.2020.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1978537, 0706154-65.2021.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 13.03.2025.